Tribunal: TJPA
Processo: 0002959-51.1998.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0002959-51.1998.8.14.0000

EXEQUENTE: PAULO SERGIO BOTELHO SOARES

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1. Aduz o Estado do Pará que houve o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e extinguiu a execução e que a improcedência da ação rescisória ajuizada pelo Estado não causaria nenhuma interferência na aludida decisão que extinguiu a execução.

2. Entretanto, ao contrário do alegado, a questão foi exaustivamente debatida. O que visa o embargante é ressuscitar questão preclusa, que já foi afirmada, reafirmada e corroborada por este colegiado.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0002959-51.1998.8.14.0000
.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO.

EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 216.969 DE ID. 5234707.

EMBARGADO: PAULO SÉRGIO BOTELHO SOARES.

ADVOGADO: LUIZ CARLOS SILVA MENDONÇA – OAB/PA 12.942.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
em face da
ACÓRDÃO N. 216.969 DE ID. 5234707
, de minha lavra, que conheceu do recurso e lhe negou provimento.

Em suas razões, o Estado alega que apontou em seu Agravo Interno que houve o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e extinguiu a execução. Que a improcedência da ação rescisória ajuizada pelo Estado não causaria nenhuma interferência na aludida decisão que extinguiu a execução. Aduz que a decisão vergastada em nada se manifestou, com a devida fundamentação, acerca da principal tese defendida pelo defendida pelo ente público, caracterizando assim omissão, na forma do art. 1.022, parágrafo único, inciso II c/c art. 489, §1º, inciso IV, todos do CPC.

Em suas contrarrazões, o embargado assevera que “as alegações são impertinentes, revelando nítido propósito de criar ou extirpar uma manifestação, ainda que desnecessária, para tentar caracterizar uma situação que possibilite ao embargante superar a preclusão demonstrada de forma minudente no acórdão injustamente atacado.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, o acórdão vergastado, ao contrário do que afirma o Estado do Pará debruçou-se sobre a tese do alegado trânsito em julgado da decisão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e extinguiu a execução, e que a improcedência da ação rescisória ajuizada pelo Estado não causaria nenhuma interferência na aludida decisão que extinguiu a execução, vejamos:

“(...)

Trata-se na origem de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Paulo Sérgio Botelho Soares em face do Secretário de Administração do Estado do Pará, requerendo a equiparação salarial do vencimento base com outros servidores do Poder Executivo, titulares de cargo idêntico (engenheiro agrônomo) e que à época tinham seus vencimentos bases em torno de 8,5 salários mínimos, ao passo que o impetrante tinha o vencimento-base correspondente a pouco mais de 02 (dois) salários mínimos.

O pedido liminar foi indeferido por decisão de fl. 14.

A autoridade coatora prestou as informações às fls. 18/37.

O órgão ministerial exarou parecer favorável à concessão da segurança às fls. 41/44.

Em decisão colegiada das Câmaras Cíveis Reunidas, no dia 18/08/1998, foi concedida a segurança, tendo sido lavrado o Acórdão 34.417, cujo teor da ementa passo a transcrever:

EMENTA: ISONOMIA SALARIAL. AS PRELIMINARES FORAM REJEITADAS.PRECEDENTES DA CORTE, ASSENTANDO A LEGALIDADE DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, PARA CORRIGIR SITUAÇÕES INJUSTAS DEDESIGUALDADE SALARIAL ENTRE IGUAIS, COMO A QUE É RETRATADA NESTES AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ISONÔMICO REGULADO PELO ART. 39, §1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POSTO EM EXECUÇÃO PELO ART.122 DA LEI 5.810/94, QUE INSTITUCIONALIZOU O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES CIVIS NO ÂMBITO ESTADUAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Para que haja clareza no julgado, transcrevo ainda a parte final do voto condutor do acórdão acima ementado, de relatoria do saudoso Desembargador João Alberto Castello Branco de Paiva, in verbis:

Por essas razões,
concedo a segurança, para que se opere a isonomia reclamada, com efeitos patrimoniais, a partir do ajuizamento da ação.
(negritei).

É como voto.

Belém, 18 e agosto de 1998.

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (fls. 53/56), os quais foram rejeitados por decisão colegiada consubstanciada no Acórdão 39.574, o qual restou assim ementado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O VENERANDO ACÓRDÃORECORRIDO NÃO SE RESSENTE DOS VÍCIOS APONTADOS PELO EMBARGANTE.REALMENTE, AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL; DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMOSUBSTITUTIVO DA AÇÃO DE COBRANÇA; E DE CARÊNCIA DE AÇÃO, PORILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ, PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DESTA AÇÃO MANDAMENTAL, É DISCO SURRADO E EMPENADO PELO USO, DE QUESE UTILIZA O EMBARGANTE, COM PEQUENAS VARIAÇÕES, TODAS AS VEZESEM QUE FOI ACIONADO POR SEUS SERVIDORES, POR SINAL, REPELIDAS, DEFORMA REITERADA POR ESTA CORTE, SOB OS MESMOS ARGUMENTOS SINTETIZADOS NO VOTO CONDUTOR, E RESUMIDOS NA INOCORRÊNCIA DASIRREGULARIDADES APONTADAS. NO TOCANTE AO MÉRITO, COMO ASSENTENA DOUTRINA E NO MELHOR ENTENDIMENTO PRETORIANO, A OMISSÃO MENCIONADA PELO ART. 535 DO CPC É A QUE DIZ RESPEITO A PARTEDISPOSITIVA DO JULGADO, NADA TENDO A VER COM OS ARGUMENTOS PRODUZIDOS PELOS CONTENDENTES, COMO QUER O RECORRENTE.EMBARGOS REJEITADOS.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso especial (fls. 65/81) e recurso extraordinário (fls. 83/96), aos quais foram negados seguimento, cujas decisões foram publicadas no Diário da Justiça do dia 14/02/2002 (vide fl. 106 dos autos).

O Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi julgado improvido pelo Superior Tribunal de Justiça. Dessa decisão, ainda houve interposição de agravo regimental - ao qual também foi negado provimento - e de embargos de declaração, os quais foram rejeitados com decisão publicada no órgão oficial em 24/10/2005.

Da mesma forma, em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o Estado do Pará interpôs agravo de instrumento ao Supremo Tribunal Federal que foi julgado improvido. Dessa decisão, houve ainda a interposição de agravo regimental, o qual também foi julgado desprovido, cuja decisão foi publicada no órgão oficial em 29/03/2003.

Dito isto, e não havendo mais a interposição de qualquer recurso, o v. Acórdão 34.417 transitou livremente em julgado, em 28/11/2005, conforme consta na certidão acostada à fl.108 dos autos.

Com fulcro no art. 730 do CPC/73, o impetrante apresentou memória de cálculo e requereu a execução do julgado com a citação do Estado do Pará para, querendo, oferecer embargos no prazo de 10 (dez) dias (fls.112/113).

Em razão da aposentadoria do desembargador relator, os autos foram redistribuídos ao Desembargador Geraldo de Moraes Correa Lima (fl. 230), o qual firmou suspeição por motivo de foro íntimo (fl. 230-verso), gerando a redistribuição dos autos à desembargadora Maria Helena de Almeida Ferreira (fl. 232).

Por petição de fls. 233/244, e com fundamento no art. 798 do CPC/73, o Estado do Pará requereu a suspensão do feito até a decisão final da ADPF 47 que teve por objeto o art. 2º do Decreto Estadual n.º 4.726/87 que estabelecia – da mesma forma que o regulamento impugnado na ADPF 33 – vinculação da remuneração dos servidores do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) ao salário-mínimo.

À fl. 247, a desembargadora Maria Helena de Almeida Ferreira firmou suspeição, sendo os autos redistribuídos à desembargadora Maria Angélica Ribeiro Lopes Santos (fl. 249).

Em decisão monocrática de fls. 263/264, publicada no Diário da Justiça em 22/11/2007, conforme certidão de fl. 264-verso, a relatora indeferiu a suspensão do feito e determinou a expedição de ofício ao Secretário Executivo de Administração do Estado do Pará para o cumprimento do Acórdão 34.417, já transitado em julgado, sob o seguinte fundamento: (..) Inicialmente, sobre a petição do ente estatal, impende destacar que o art. 5º, §3º da Lei n.º 9.882/99, ao regular sobre a concessão de liminar em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, dispõe que a liminar poderá consistir da determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processos ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes de coisa julgada.

Contra decisão que indeferiu a suspensão do presente feito até o julgamento final da ADPF47, o Estado do Pará opôs embargos de declaração alegando omissão na decisão embargada (fls. 275/280).

Em face da certidão de fl. 267, os autos foram redistribuídos à minha relatoria (fl. 299).

Em despacho de fl. 300, determinei a intimação do impetrante/exequente para se manifestar sobre os aclaratórios, conquanto, apesar de regularmente intimado, quedou-se inerte (certidão de fl. 301).

De forma monocrática, com fundamento no posicionamento adotado a época pelas Câmaras Cíveis Reunidas de que os embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática deveriam ser julgados também de forma monocrática, conheci dos embargos de declaração, mas neguei-lhes provimento (fls. 321/327).

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo regimental, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno desta egrégia Corte (fls. 328/345), o qual foi julgado equivocadamente na forma monocrática, resultando na extinção da execução com base no julgamento da ADPF 47, pelo Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, o exequente opôs embargos declaratórios com efeito modificativo (fls.354/356), os quais foram julgados improvidos, por decisão monocrática de fls. 362/365.

Descontente, o impetrante/exequente interpôs recurso ordinário às fls. 366/384).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões às fls. 439/459.

Os autos passaram a tramitar de forma eletrônica no C. STJ que decidiu por negar seguimento ao recurso ordinário por não ser hipótese de cabimento prevista no art. 105, II, alínea ‘b’ da Constituição Federal (fl. 473 dos autos).

À fl. 477 consta certidão de trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso ordinário.

Em consulta ao Sistema Libra, constato que o Estado do Pará ingressou com ação rescisória (processo n.º 0000985-61.2007.814.0000, distribuído em 09/07/2007) com o objetivo de rescindir o acórdão 34.417.

Tal processo foi distribuído à relatoria da Desembargadora Célia Regina Pinheiro que, em 10/10/2007, indeferiu o pedido liminar deduzido pelo Estado do Pará.

Às fls. 479/484 o impetrante noticiou que a ação rescisória (processo n.º 0000985-61.2007.814.0000) foi julgada improcedente e requereu a remessa dos autos ao contador do juízo para o cálculo das parcelas devidas.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da decisão proferida na Ação rescisória (fls. 525/526).

À fl. 528, o impetrante/exequente informa o trânsito em julgado da decisão que julgou a ação rescisória e pede prioridade na tramitação do feito.

Em consulta ao sistema Libra, verifico que já consta inclusive certidão de trânsito em julgado lançada nos autos da ação rescisória, lavrada em 14/03/2019, tendo sido os autos remetidos ao setor de arquivo do TJE/Pa.

Conforme consta nos autos, em 11 de fevereiro de 2019, esta relatora sobrestou o presente feito em razão de estar sendo discutido o mérito por meio de ação rescisória, processo n.º 0000985-61.2007.814.0000, de relatoria da Desembargadora Célia Pinheiro. Ocorre que, em 13 de fevereiro de 2019, ocorreu o trânsito em julgado do V. Acórdão 178.360, que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pelo Estado do Pará, conforme certidão anexa a esta decisão.

Com efeito, não mais existindo a causa do sobrestamento, e tendo v. Acórdão 34.417 transitado livremente em julgado, em 28/11/2005, conforme consta na certidão acostada à fl.108 dos autos, determinei a intimação da parte exequente para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos moldes do art. 534 do CPC.

Em face desta decisão, o Estado do Pará apresentou Embargos de Declaração, alegando que a decisão é contraditória, porque esta relatoria teria se manifestado pela inexigibilidade do título, através de decisão monocrática que foi desafiada pelo recurso ordinário ao STJ, que por sua vez não foi conhecido e, mesmo assim, teria ordenado o prosseguimento da execução.

Esclareci, ao julgar os aclaratórios, que a situação é perfeitamente compreensível, como bem explicita o douto parquet em sua manifestação de fls. 525/526, vejamos:

“(...) Depreende-se dos autos, em resumo, que o impetrante, engenheiro agrônomo da extinta Secretaria de Estado de Agricultura – SAGRI, em 25.06.1998, ajuizou o presente mandamus, pleiteando receber vencimentos de forma isonômica a outros servidores ocupantes do mesmo cargo, os quais recebiam 8,5 (oito e meio) salários mínimos de vencimento base.

Por meio dos Acórdãos 34.417 (fl. 47) e 39.574 (fl. 59) a segurança foi concedida no TJE/PA, sendo então interpostos Recurso Especial e Extraordinário pelo Estado do Pará, os quais tiveram o seguimento negado. Foi então determinado o cumprimento da decisão em 21.02.06 (fl. 110). O impetrante, em 20.06.2006, requereu a execução do decisum, ante o transito em julgado (fl. 112).

O Estado do Pará peticionou (fls. 233/244) informando que o Pleno do STF julgou Medida Cautelar nos autos da ADF n. 47, suspendendo todas as ações que tivessem como causa de pedir a aplicação do art. 2º do Decreto Estadual n. 4.726/87, em virtude de vincular a remuneração dos servidores públicos estaduais à variação do salário mínimo, além de atentar contra o Princípio da Separação dos Poderes. Requereu a suspensão do feito até decisão final da referida ADF.

O pedido de suspensão foi inicialmente indeferido (fl. 263/264), sendo reiterado o cumprimento da decisão (fl. 272). Da decisão de indeferimento houve oposição de embargos de declaração (fls. 275/280), os quais foram negados em 02.09.09 (fls. 321). Após interposição de Agravo Regimental pelo Estado do Pará, a D. Desembargadora Relatora, em 20.01.10, reconsiderou (fls. 349/352), reconhecendo a inexigibilidade do titulo judicial, com fulcro no parágrafo único do art. 741 do CPC/73, entendendo que o mesmo se fundou em lei declarada inconstitucional, estando prejudicada a fase executiva.

De tal decisão o Impetrante opôs embargos de declaração (fls. 354/356), apontando que a decisão do MS, transitada em julgado, teve como fundamento a equiparação salarial baseada na isonomia com outros servidores. Os embargos foram desprovidos em 30.04.2010 (fls. 362/365). Interpôs então Recurso Ordinário, sendo-lhe negado seguimento (fls. 473).

Há pedido do impetrante (fls. 479/484) assinalando que em 2007 o Estado do Pará ajuizou Ação Rescisória (processo n. 0000985.61.2007.8.14.0000) objetivando desconstituir Acórdão prolatado neste Mandado de Segurança, sendo a rescisória julgada improcedente, conforme Acórdãos n. 178.360 (de 21.07.2017) e 184.776 (de 19.12.2017), ainda não transitado em julgado.

Defende que: “a decisão monocrática que considerou inexigível o título de crédito judicial, adotou como fundamento o fato de estar em curso, naquela ocasião, perante o Supremo Tribunal Federal, ADF que tinha por objeto afastar a vinculação do salário base dos engenheiros agrônomos ao salário mínimo (...). Acontece que a matéria debatida na ADPF é totalmente estranha aos fundamentos da decisão que resultou no titulo judicial transitado em julgado, o que foi reconhecido no Acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória (...)”. Expõe ainda que: “esse entendimento afasta a hipótese erroneamente adotada na decisão monocrática de fls. 349/353, de que o título judicial seria inexequível, sendo cabível o prosseguimento do processo, para cumprimento da decisão transitada em julgado”.

Assinala que se está diante de duas decisões conflitantes: a monocrática (que reconheceu a inexigibilidade do título executivo judicial) e a da Rescisória, defendendo que a prevalência é da última, conforme julgados. E assim, deve o processo prosseguir, com a realização do cálculo das parcelas devidas (...)”.

Pois bem, conforme citado por esta relatoria em despacho de fl. 527, foi reconhecido que o presente feito possui prejudicialidade frente à ação Rescisória 0000985.61.2007.8.14.0000, razão em que determinei que o presente processo deveria aguardar o desfecho da rescisória. Publicada a decisão em 18/02/2019 (fls. 527/verso), contra esta decisão não houve recurso de nenhuma das partes.

Em fls. 529/539, há certidão e informação de que o Agravo em face da decisão que inadmitiu a o Recurso Extraordinário em face da ação rescisória teve negado seu seguimento, tendo transitado em julgado.

Às fls. 540 foi determinada a intimação do Estado do Pará para se manifestar sobre os documentos juntados, sendo que em 02/04/2019 o feito foi remetido à Procuradoria Geral do Estado (fl. 540/verso), o mandado de intimação obteve ciência da Dra. Ana Carolina Lobo Gluck Paul Peracchi, Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso em 05/04/2019 (fl. 541), porém em nada se manifestou, conforme Certidão de fl. 543.

Foi diante deste cenário que esta relatoria exarou a decisão monocrática ora agravada, de modo que o feito foi chamado à ordem para ser determinado o prosseguimento da execução, na medida em que a Seção de Direito Público compreendeu como hígido o título executivo transitado em julgado, entendimento este que modificou meu posicionamento na matéria
. Frise-se que o Estado do Pará esteve ciente da prejudicialidade através de publicação no Diário da Justiça e foi instado a se manifestar sobre o trânsito em julgado da Ação Rescisória, mas manteve-se silente em ambas as oportunidades.

Assim, entendo que a discussão sobre o caso se tornou preclusa.

Relembro que toda a discussão acerca do direito do impetrante-exequente já transitou em julgado, o presente processo está em ordem e seu curso devidamente determinado, não havendo que se rediscutir matéria já analisada, inclusive pelas Cortes Superiores. (...)”

Portanto, o argumento do Estado do Pará de que não foi analisada a questão suscitada no Acórdão vergastado não procede, ao contrário, há páginas e páginas dissertando sobre a questão. Na realidade, o que visa o embargante é ressuscitar questão preclusa, que já foi afirmada, reafirmada e corroborada por este colegiado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 06/07/2021